Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. “ESCALONAMENTO”. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de percentual do valor da remuneração recebida mensalmente pela devedora como modo de satisfação do crédito constituído por honorários de advogado.
2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC.
3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.806.438/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, ao analisar a possibilidade de penhora da remuneração do devedor para satisfação de crédito alusivo a honorários de advogado, ratificou o entendimento de que a impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada se preservado percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
5. No presente caso o crédito é referente aos honorários de advogado, que têm natureza alimentar, razão pela qual é possível a penhora de parte do valor da remuneração do devedor com a finalidade de satisfação do aludido crédito.
6. A Terceira Turma Cível, em caso semelhante, adotou a penhora “escalonada” do montante da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito relativo aos honorários de advogado. 6.1. O “escalonamento” tem como objetivo o não comprometimento da subsistência do devedor e, ao mesmo tempo, a satisfação do crédito de natureza alimentar, de acordo com a capacidade financeira do devedor. 6.2. Até o montante correspondente a (cinco) salários mínimos aplica-se a penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor mensal bruto recebido pelo devedor, admitidos apenas os descontos compulsórios. Entre 5 (cinco) e 10 (dez) salários mínimos aplica-se a penhora de 5% (cinco por cento). De 10 (dez) a 20 (vinte) salários mínimos o percentual é de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Acima de 20 (vinte) salários a penhora deve observar o montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da remuneração do devedor.
7. No caso em exame a penhora de 2,5% (dois e meio por cento) do valor mensal bruto recebido pela devedora revela-se mais adequada para compatibilizar os interesses conflitantes das partes, pois não compromete a subsistência digna da ora agravada.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.